Tribunal: TJMMG
Processo: 2000169-29.2023.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000169-29.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 24/04/2024 Publicação: 02/05/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM INTUITO ACLARATÓRIO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). - A rediscussão do mérito do recurso de apelação não é permitida pela via estreita dos embargos, ainda que sob a alegação de prequestionamento. - Verificada a ausência da omissão e da contradição apontadas pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, embargado o Estado de Minas Gerais e Interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. Ausente, justificadamente, o Desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo 1º Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares contra o acórdão de Evento 38, decisão proferida pelo egrégio Tribunal Pleno no sentido de declará-lo indigno para oficialato e decretar a perda de seu posto e de sua patente, nos termos do art. 18, II, da Lei estadual 6.712/75 (Evento 41 – EMBDECL1). Em suas razões recursais, o embargante argui a existência de contradições, omissões e erro, além de violação das garantias constitucionais ao exercício da ampla defesa e ofensa às leis federais. No tocante às contradições, aduz a ocorrência de ofensa ao princípio constitucional de obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da Constituição da República). Nesse ponto, reiterou suas alegações preliminares de seu recurso de apelação, relativas ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 suposto cerceamento de defesa decorrente de não lhe ter sido oportunizada a interposição de recurso administrativo contra a “decisão” proferida pelo Comandante-Geral da PMMG; ao suposto cerceamento de defesa decorrente de uma possível inépcia da petição inicial apresentada pelo Estado de Minas Gerais; ao vício decorrente da utilização da prova emprestada de processo criminal sem a devida autorização; e, por fim, à suposta nulidade da portaria do PAD porque não trouxe a especificação da conduta transgressional infringida. No tocante às omissões, alega que ficou comprovado pelas provas dos autos do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 118.272/2021-PAD/CPM que o justificante não cometeu a transgressão disciplinar que lhe foi imputada, sendo assim, afirma que o acórdão se baseia somente em elementos produzidos na fase inquisitorial perante a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, fase essa que não possibilita a ampla defesa e o contraditório. Nesse aspecto, alega que ficou comprovado que não houve grave escândalo, conforme se depreende dos relatos das testemunhas, porquanto os supostos fatos sequer saíram na mídia; e, ainda, que essas testemunhas declaram que ele é um excelente militar, detentor do respeito de seus superiores, pares, subordinados e da população local. Alega, ainda, a existência de erro quando se utilizou como prova emprestada no PAD uma cópia dos autos do Processo criminal n. 0006085-38.2020.8.13.0624, em trâmite na comarca de São João da Ponte/MG, sem autorização judicial, contrariando o disposto no enunciado da súmula 591 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Argui, por fim, o prequestionamento da suposta violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos V, LIV, e LXXXVI, 37, caput, e 93, IX, todos da Constituição da República Federativa do Brasil; dos artigos 319, inciso II e §1°, 330, § 1º, inciso III, 485, inciso X, e 489, § 1º, incisos I a VI, todos do Código de Processo Civil; e do art. 122 do Código de Processo Penal Militar, bem como a suposta infringência do enunciado da súmula 591 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Requereu se conheça dos embargos de declaração e sejam eles providos, e, ao final, sejam reconhecidos seus efeitos infringentes, com a consequente declaração de nulidade do v. acórdão e retomada do processo de justificação a partir dos atos não afetados, sob pena de grave violação aos postulados constitucionais e legais exaustivamente trazidos no presente recurso. Requereu o prequestionamento das matérias apontadas em suas razões recursais. Em suas contrarrazões (evento 48), o Estado de Minas Gerais aduziu que a decisão embargada abordou minuciosamente os argumentos das partes para então proferir seu entendimento. Arguiu que a pretensão de prequestionamento não encontra respaldo quando não se inferem no julgado os defeitos legais que ensejam a oposição dos aclaratórios. Sustentou que o fato de existir possibilidade de retratação da decisão do Comandante-Geral não afasta o seu caráter opinativo; que, na petição inicial, a AGE fez remissão direta a todos os documentos vinculados ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 procedimento (evento 1), com a devida narrativa fática, bem como trouxe o apontamento da imputação específica da norma ética e disciplinar infringidas pelo embargante; que a alegação referente ao processo criminal em que se aguarda o exame de insanidade mental não afasta o que foi decidido no presente feito, considerando o previsto no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, no art. 13, III, combinado com o art. 64, II, parágrafo único, inciso III; e, por fim, que não houve vícios formais na instauração do PAD, conforme se verifica no Evento 1, a autoridade administrativa observou os requisitos legais na elaboração da portaria inicial. Aduziu que, em relação às supostas omissões do acórdão, as razões do embargante não devem ser acolhidas porquanto o embargante não elidiu as acusações perpetradas contra a parte autora, conforme exaustivamente fundamentado no acórdão recorrido. Sustentou, por fim, que não estão presentes os requisitos legais do art. 1022 do CPC para a interposição do recurso, havendo nítida e equivocada intenção de se buscar a reforma da decisão e não o aclaramento do acórdão, de modo que não é caso de conhecimento e provimento dos embargos de declaração. E, sendo assim, concluiu que os embargos declaratórios se afiguram como via imprópria para o fim que almeja. Ao final, requereu seja negado provimento ao recurso interposto, por não ter atendido ao disposto no art. 1.022 do CPC, de modo que não há que se lhe aplicarem os efeitos infringentes, haja a sua excepcionalidade, reconhecida por vasta jurisprudência. Em sua manifestação de evento 51, a eminente Procuradora de Justiça Doutora Elba Rondino realçou que, em se tratando de processo de natureza cível e estando o Ministério Público a atuar como custos legis, ratifica o parecer já exarado (evento 21). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo os presentes embargos de declaração, por serem próprios, tempestivos e atenderem aos requisitos e pressupostos legais. Em suas razões recursais, o embargante suscitou a existência de contradições, omissões e erro, reiterando os mesmos fundamentos apresentados em suas razões de defesa em face do Conselho de Justificação. Compulsando-se os autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante, porque, ao contrário do afirmado por ele, as matérias invocadas como contraditórias e omissas no acordão objurgado foram apreciadas e julgadas por este Pleno, tudo em conformidade com a doutrina e jurisprudência relativas. Os embargos de declaração deverão ser opostos nas hipóteses previstas em lei, quais sejam: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Saliente-se que o julgador não tem o dever de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, desde que, com vistas do art. 93, IX, da Constituição da República, apresente fundamentos capazes de firmar a conclusão conforme normas legais pertinentes ao caso. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela passível de ser verificada ou apurada no inteiro teor do acórdão. Dessa forma, não se pode arguir a existência de uma suposta contradição com parâmetros externos à decisão embargada. Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. REINCLUSÃO EM PAUTA PARA PROLAÇÃO DE VOTO-VISTA EM SESSÃO SUBSEQUENTE SEM PUBLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. OMISSÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO ADEQUADA. FERIADO FORENSE NACIONAL. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÃO AMPLAMENTE ENFRENTADA. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE COM DISPOSIÇÕES LEGAIS OU CONSTITUCIONAIS QUE NÃO IMPLICA EM ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1- Não há nulidade da continuação do julgamento com a prolação de voto-vista na sessão subsequente ao seu início se foram observadas todas as prescrições legais e regimentais relativas à desnecessidade de publicação da reinclusão do processo em pauta. 2- É admissível a comprovação da existência de feriado local com a juntada de documento extraído do sítio oficial do Tribunal recorrido. Precedente. 3- É desnecessária a comprovação do feriado ocorrido em 08/12 (Dia da Justiça), por se tratar de feriado forense nacional. Precedentes. 4- É inadmissível o exame de alegado fato novo suscitado após a interposição do recurso especial em virtude da falta de prequestionamento. Precedentes. 5- Não há omissão no acórdão embargado que examina, de forma exauriente, todas as questões necessárias ao desfecho da controvérsia quanto aos pressupostos configuradores da união estável. 6- A contradição que justifica o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, que decorre de proposições inconciliáveis entre si, e não a suposta contrariedade do acórdão embargado em relação a dispositivos legais ou constitucionais. existentes no próprio acórdão embargado. 7- Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (EDcl no REsp n. 1.935.910/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024.) – grifei. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÕES. PARCIAL. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes. 2. O papel desta Corte é uniformizar a interpretação da lei federal, de modo que não está autorizada a se debruçar sobre provas em sede de recurso especial, atividade reservada aos juízes de primeiro grau e aos Tribunais de apelação. 3. A formulação de tese, no âmbito de agravo interno, não suscitada em recurso especial, configura inovação recursal. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 30/08/2021, publicação no DJe 02/09/2021). – grifei. Quanto ao suposto erro, esclareço que, da leitura das razões apresentadas pelo embargante, o seu inconformismo se refere ao mérito ou seja, a utilização de prova que não considera apropriada. Nesse aspecto, ressalto que os embargos de declaração são previstos para a correção de erro material (art. 1.022, III, CPC), hipótese que não foi demonstrada pelo recorrente. Nesse sentido, já se decidiu que: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - SERVIÇOS DE ADVOCACIA PREVISTOS NA LISTA ANEXA À LC N. 113/2006 - COBRANÇA DE ISSQN SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA REFORMADA NA REMESSA NECESSÁRIA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO - ERRO MATERIAL NA SÚMULA DO ACÓRDÃO - CORREÇÃO - ACOLHIMENTO PARCIAL. - Os embargos de declaração têm o escopo de suprir omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais verificados em decisão judicial. - Verifica-se a omissão quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão cuja análise seria imprescindível para adequada solução da lide e há o erro material quando é possível constatar de plano, através de mera leitura, a existência de um equívoco ou uma informação inexata, como, por exemplo, erros de digitação, a ausência de palavras, a troca de um nome, a divergência entre a quantidade escrita por extenso e o numeral correspondente. - A existência de apenas erro material com relação à súmula do acórdão impõe o acolhimento parcial dos embargos de declaração. - Se a parte entende que há erro na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 direito, outro é o veículo apto à revisão do acórdão, não os embargos de declaração, despidos que são de eficácia infringente ordinária. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.23.201039-7/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2024, publicação da súmula em 22/03/2024) – grifei. Dessa forma, percebo que o pretendido pelo embargante é a rediscussão do mérito do recurso de apelação, o que não se permite pela via estreita dos embargos, ainda sob a alegação de prequestionamento. Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para corrigir erro material. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.238.971/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM ARESP. IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO VEICULADO CONTRA SOLUÇÃO COLEGIADA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. ALEGAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI 14.230/2021 PARA O CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o Órgão Julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03.03.2021). 2. De fato, a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15.12.2021). 3. Evidentemente, os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15.12.2021). – grifei. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DOS DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 REITERAÇÃO DE TESE RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. 2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a demonstrar seu inconformismo com a conclusão do acórdão quanto à incidência de óbices processuais (Súmulas n. 283/STF e 7/STJ), não servindo os embargos de declaração para tal desiderato. 3. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.173.281/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) – grifei. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS LEGAIS - AUSÊNCIA NO JULGADO - INTEGRAÇÃO - FALTA DE LASTRO - PREQUESTIONAMENTO - MULTA - INVIABILIDADE. Os embargos declaratórios não comportam reexame da controvérsia e apenas conduzem à integração do julgado quando existentes quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, à míngua dos quais devem ser rejeitados. Mesmo para fins de pré-questionamento, os embargos só podem ser acolhidos, caso preenchidas as suas hipóteses de admissibilidade. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC quando inobservada a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, não sendo possível extrair conduta desleal praticada pela parte embargante na interposição do aludido recurso. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.18.123819-7/003, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2024, publicação da súmula em 03/04/2024) Assim, não vislumbro matéria a ser objeto de embargos de declaração, razão pela qual os rejeito. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de abril de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator